Tribunal: TJMT
Processo: 1043076-06.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043076-06.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCENY RODRIGUES SEVERINO - CPF: 589.092.066-91 (ADVOGADO), MARIA VARGAS PERES - CPF: 700.007.871-59 (PACIENTE), JUIZO DA 3A VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARCAS/MT (IMPETRADO), LUCENY RODRIGUES SEVERINO - CPF: 589.092.066-91 (IMPETRANTE), JOSE EDUARDO RODRIGUES FELISBINO NOGUEIRA - CPF: 000.423.921-01 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO RODRIGUES FELISBINO NOGUEIRA - CPF: 000.423.921-01 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas, uso de documento falso e falsificação de documento público. Condenação definitiva. Regime inicial fechado. Expedição de mandado de prisão. Condicionamento da guia de execução ao prévio recolhimento ao cárcere. Pedido de prisão domiciliar humanitária e unificação imediata de penas. Fato superveniente. Revogação de domiciliar em outro juízo após perícia médica oficial. Ausência de ilegalidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente condenada definitivamente às penas dos arts. 304 e 297 do Código Penal e art. 33 da Lei n. 11.343/2006, à pena de 10 anos, 4 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

2. Fato relevante. A defesa aponta constrangimento ilegal na decisão que condicionou a expedição da guia de execução definitiva ao prévio cumprimento do mandado de prisão. Sustenta que a paciente possui 65 anos e saúde fragilizada por doenças físicas e transtornos neuropsiquiátricos, alegando que usufruía de prisão domiciliar humanitária em outra execução penal no Estado de Goiás

3. Os impetrantes pleiteiam a suspensão do mandado de prisão, a concessão de prisão domiciliar humanitária e a imediata remessa da guia de execução ao Juízo de Iporá/GO para unificação das penas, sem a necessidade de recolhimento prévio ao cárcere.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a expedição da guia de recolhimento para cumprimento de pena em regime inicial fechado exige o prévio cumprimento do mandado de prisão; e (ii) definir se a paciente faz jus à prisão domiciliar humanitária diante de fato superveniente consistente em perícia médica oficial que atestou a compatibilidade do seu estado de saúde com o ambiente carcerário.

III. Razões de decidir

5. O art. 105 da Lei de Execução Penal estabelece que a expedição da guia de recolhimento pressupõe que o réu esteja ou venha a ser preso, o que, no caso de regime inicial fechado, exige o efetivo recolhimento ao estabelecimento prisional.

6. A Resolução n. 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que permite a expedição de guia sem prévio recolhimento, aplica-se exclusivamente aos regimes aberto e semiaberto, não socorrendo condenados ao regime fechado.

7. A competência para a análise de benefícios executórios, como a unificação de penas e a concessão de prisão domiciliar, pertence ao Juízo da Execução Penal, cuja atuação pressupõe a regular instauração do processo executivo mediante o cumprimento do mandado de prisão.

8. Verificou-se fato superveniente relevante no Juízo da Execução de Iporá/GO, onde a prisão domiciliar da paciente foi revogada após laudos da Junta Médica Oficial concluírem que o quadro clínico físico e mental é compatível com o cárcere, desde que garantida assistência médica especializada.

9. A condição de multirreincidente da paciente, que cumpre penas totalizando mais de 32 anos de reclusão, reforça a necessidade de observância do rito legal para o início da execução da nova condenação.

IV. Dispositivo e tese

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A expedição da guia de execução penal para o início do cumprimento de pena em regime fechado exige o prévio cumprimento do mandado de prisão, não se aplicando a dispensa prevista na Resolução n. 474/2022 do CNJ. 2. A análise de pedidos de prisão domiciliar humanitária e unificação de penas compete ao Juízo da Execução após a formalização do processo executivo, sendo inviável a sua concessão em sede de habeas corpus quando perícia oficial atesta a compatibilidade do estado de saúde com o regime prisional.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 297, 304; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 40, V; LEP (Lei n. 7.210/1984), arts. 66, 87, 105 e 111; Resolução CNJ n. 474/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 210.081/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.03.2025; TJMT, HC n. 1021187-93.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 05.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Luceny Rodrigues Severino de Lima e José Eduardo Rodrigues Felisbino Nogueira em favor de
Maria Vargas Peres
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que determinou a expedição de mandado de prisão para início de cumprimento de pena em regime fechado, indeferindo a expedição imediata da guia de execução e a manutenção da prisão domiciliar humanitária.

Os impetrantes alegam, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de dez anos, quatro meses e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 304 e 297 do Código Penal e art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com sentença transitada em julgado. Sustentam que a autoridade coatora condicionou a expedição da guia de execução penal definitiva ao cumprimento prévio do mandado de prisão, o que reputam ilegal.

Argumentam que a paciente possui 65 anos de idade e enfrenta grave quadro de saúde (úlcera gástrica, miomas e transtornos neuropsiquiátricos), encontrando-se atualmente em prisão domiciliar deferida pelo Juízo da Execução Penal de Iporá/GO (SEEU nº 0385675-72.2009.8.09.0014), em razão de outra condenação. Aduzem que a exigência de recolhimento ao cárcere para expedir a guia viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da economia processual, além de contrariar a jurisprudência que recomenda a unificação das penas no juízo onde a reeducanda já se encontra.

Requerem, liminarmente, a suspensão do mandado de prisão, a conversão do cumprimento da pena em prisão domiciliar humanitária e a imediata remessa da guia de execução ao Juízo de Iporá/GO para unificação das penas. No mérito, pugnam pela confirmação da ordem para que a paciente inicie o cumprimento da pena em regime domiciliar (Id. 333098397).

Junta documentos (Id. 333098399/333113367).

A liminar foi indeferida (Id. 335049888).

O impetrado prestou informações (Id. 337791883).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pelo não conhecimento do
writ
ou, se conhecido, pela denegação da ordem, com o seguinte sumário:

Síntese ministerial:

Habeas corpus. Tráfico de drogas, uso de documento falso e falsificação de documento público. Condenação definitiva à pena de 10 anos, 4 meses e 6 dias de reclusão em regime inicial fechado. Expedição de mandado de prisão para início do cumprimento da pena.
Alegação de constrangimento ilegal pela negativa de expedição imediata da guia de execução e manutenção em prisão domiciliar. Existência de execução penal em curso no Estado de Goiás com prisão domiciliar deferida por razões humanitárias. Pretensão de remessa da guia de execução ao juízo goiano para unificação das penas sem o prévio recolhimento ao cárcere. Impossibilidade. Inteligência do art. 105 da Lei de Execução Penal. Necessidade de cumprimento do mandado de prisão para expedição da guia de recolhimento quando fixado regime fechado. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Competência do juízo da execução para análise de prisão domiciliar humanitária somente após a instauração formal do processo executivo. Decisão fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico. Ausência de ilegalidade flagrante ou teratologia.
Parecer pelo não conhecimento do writ ou, se conhecido, pela denegação da ordem.
(Id. 338483898).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

O cerne da questão posta em debate consiste em verificar a legalidade da decisão que determinou a expedição de mandado de prisão para início do cumprimento da pena em regime fechado, condicionando a expedição da guia de execução ao prévio recolhimento da paciente ao cárcere, indeferindo, por conseguinte, a remessa imediata dos autos ao Juízo da Execução de Iporá/GO para unificação das penas.

Antes de adentrar o mérito da impetração, registro a ocorrência de fato superveniente de extrema relevância para o deslinde da causa.

Conforme
consulta aos autos do Processo SEEU n. 0385675-72.2009.8.09.0014, em trâmite perante o Juízo da Execução Penal de Iporá/GO,
verifico que em 09 de janeiro de 2026 foi proferida decisão revogando a prisão domiciliar da paciente, com expedição de mandado de prisão, na qual consta, quanto a perícia física:

Do ponto de vista de quadro clínico geral (exame físico) pela documentação médica juntada aos autos e exame médico pericial realizado na pericianda, não foi verificado elementos que incompatibilizem o estado de saúde físico atual da pericianda e o cárcere. Entretanto o ambiente carcerário deve fornecer a assistência médica especializada.

E, com relação à perícia psiquiátrica:

Portanto dentro do quadro de saúde mental atual da reeducanda não foram verificados elementos que incompatibilizem o estado de saúde psíquico atual e o cárcere, desde que se mantenha em rigoroso acompanhamento ambulatorial em saúde mental. Deve se manter em tratamento ambulatorial, com uso regular de suas medicações.

De tal modo, o Juízo da Execução de Iporá/GO concluiu que
"as perícias médicas realizadas na apenada junto à Junta Médica Oficial do TJGO não apontaram nenhuma excepcionalidade no estado de saúde físico e mental da apenada, que necessitem da prisão domiciliar"
.

Posteriormente, em 10 de fevereiro de 2026, em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida.

Esse fato superveniente altera substancialmente o quadro fático que fundamentou a impetração, conforme se demonstra.

Verifica-se que a paciente foi condenada definitivamente à pena de 10 anos, 4 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 304 e 297 do Código Penal e art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, com trânsito em julgado em 02 de setembro de 2025.

O art. 105 da Lei de Execução Penal estabelece que "transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução".

A interpretação sistemática desse dispositivo, especialmente quando fixado o regime fechado, conduz à conclusão de que a expedição da guia de execução pressupõe o efetivo recolhimento do condenado ao estabelecimento prisional adequado, o que se inicia com o cumprimento do mandado de prisão.

Ademais, a Resolução n. 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a expedição de guia de execução sem o prévio recolhimento, destina-se especificamente aos condenados nos regimes aberto e semiaberto, não sendo aplicável à hipótese dos autos, em que a paciente foi condenada em regime inicial fechado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que:

[...] 4. O entendimento do Tribunal a quo alinha-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que não admite a expedição de guia de execução enquanto o mandado de prisão definitiva estiver pendente de cumprimento e o condenado tiver que iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. 5. A Resolução n. 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça não se aplica ao caso, pois destina-se a condenados nos regimes aberto e semiaberto, enquanto o recorrente foi condenado em regime fechado. 6. Não há evidência de que eventual pedido de detração penal ou progressão de regime não venha a ser analisado pelo Juízo das Execuções, sendo necessário o cumprimento do mandado de prisão para a expedição da guia de recolhimento e instauração do processo de execução.
(STJ - RHC n. 210.081/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 27/3/2025).

A razão de ser desse posicionamento está na própria natureza do regime fechado, que pressupõe o recolhimento do condenado em estabelecimento de segurança máxima ou média, conforme dispõe o art. 87 da LEP.

Permitir a expedição da guia de execução sem o efetivo recolhimento, quando fixado o regime fechado, equivaleria a autorizar que o apenado iniciasse o cumprimento de pena em situação diversa daquela estabelecida no título executivo judicial, subvertendo a lógica do sistema progressivo e esvaziando o conteúdo da sentença condenatória transitada em julgado.

No tocante à
competência para análise de prisão domiciliar
, sustentam os impetrantes que esta já havia sido deferida pelo Juízo da Execução Penal de Iporá/GO, e que a expedição do mandado de prisão pelo Juízo de Barra do Garças/MT violaria essa situação consolidada.

Contudo, como já demonstrado, o fato superveniente alterou completamente esse quadro: o próprio Juízo da Execução de Iporá/GO revogou a prisão domiciliar e expediu mandado de prisão em desfavor da paciente, de modo que a principal tese defensiva — de que a paciente já se encontrava em prisão domiciliar e que a expedição do mandado violaria essa situação — não subsiste.

De qualquer modo, ainda que não houvesse a revogação, a competência para decidir sobre a forma de cumprimento da pena, autorizar prisão domiciliar e promover unificação é exclusiva do Juízo da Execução Penal, conforme dispõe o art. 66 da LEP.

Todavia, essa competência somente se firma com a instauração formal do processo executivo, que depende, quando fixado o regime fechado, do cumprimento do mandado de prisão, nos moldes do art. 105 da mesma lei, não sendo a via do habeas corpus adequada para substituir o juízo natural da execução penal nessa análise.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu:

[...] 1. A concessão de prisão domiciliar à condenada com filhos menores exige a prévia expedição da guia de execução penal, a qual pressupõe o efetivo recolhimento ao cárcere. 2. A competência para analisar o pedido de prisão domiciliar após o trânsito em julgado da condenação é do juízo da execução penal. [...]
(TJMT – HABEAS CORPUS N.U 1021187-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Gabinete 1 - Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2025, Publicado no DJE 12/08/2025)

A existência de execução penal em curso perante outro juízo não vincula o juízo da condenação quanto à forma de cumprimento de nova pena imposta, tampouco dispensa o cumprimento do mandado de prisão para instauração do processo executivo. Isso porque, o mandado de prisão decorrente de sentença condenatória transitada em julgado deve ser expedido independentemente da existência de outro processo ou execução em curso, seja na mesma comarca ou em outra.

Posteriormente, cumprido o mandado de prisão e expedida a guia de execução, caberá ao Juízo da Execução Penal promover a unificação das penas e apreciar eventuais benefícios, inclusive a prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 111 da LEP.

Quanto à alegada violação ao
princípio da economia processual
, registro que tal princípio não autoriza a dispensa de requisito legal expresso (art. 105 da LEP). A unificação das penas, prevista no art. 111 da LEP, pressupõe a regular instauração de ambas as execuções, o que, no regime fechado, exige o cumprimento do mandado de prisão. Ademais, cada sentença condenatória transitada em julgado constitui título executivo autônomo, não havendo que se falar em supressão de instância quando o Juízo da condenação determina a expedição do mandado de prisão decorrente de sua própria sentença.

Embora o
quadro de saúde da paciente
seja relevante, as perícias médicas oficiais realizadas pela Junta Médica do Tribunal de Justiça de Goiás atestaram que o estado de saúde físico e mental da paciente não incompatibiliza com o cárcere, desde que mantido rigoroso acompanhamento ambulatorial em saúde mental e fornecida assistência médica especializada pelo sistema prisional, o que afasta a urgência da apreciação da medida por este remédio constitucional.

Registro, ainda, que a paciente é
multirreincidente
, conforme executivo de pena n. 0385675-72.2009.8.09.0014, no qual cumpre pena de 32 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão. Essa circunstância reforça a necessidade de cumprimento do mandado de prisão para início da execução penal.

Feitas essas considerações, extrai-se que não há constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do
habeas corpus
e
denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026